Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-91.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO NOS AUTOS AINDA NÃO DILIGENCIADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES.

1. A citação por edital é medida excepcional, só podendo ser requerida depois de esgotados os meios para localização do réu, sendo necessária a ocorrência das situações previstas no artigo 256, do Código de Processo Civil.

2. Para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade.

3. Verificando que embora tenha ocorrido pesquisa BANCEJUD, restou endereço não diligenciado, não se esgotando, assim, todas as diligências cabíveis para localização da parte ré, impondo-se a nulidade da citação editalícia.

4. Reconhecida a nulidade da citação por edital, anula-se, por consequência, todos os atos posteriores ao referido ato.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada